Tribunal: TJSP
Processo: 1021191-08.2022.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE CONHECIMENTO – Medicamentos – Sentença indeferiu a petição inicial, afirmando que a autora deveria comprovar que requereu o remédio na via administrativa, porém o teve denegado – Desnecessário o indeferimento administrativo para o ajuizamento da demanda, nos termos do que prevê o artigo 5o, XXXV, da CF/88, a saber: "A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE CONHECIMENTO – Medicamentos – Sentença indeferiu a petição inicial, afirmando que a autora deveria comprovar que requereu o remédio na via administrativa, porém o teve denegado – Desnecessário o indeferimento administrativo para o ajuizamento da demanda, nos termos do que prevê o artigo 5o, XXXV, da CF/88, a saber: "A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito" – Sentença anulada – Apelação PROVIDA, restituindo-se os autos à origem.